Tribunal: TJMT
Processo: 1006993-25.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006993-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO CASTRO SANTOS - CPF: 026.820.242-70 (AGRAVANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
.
PEDIDO DE
PRISÃO DOMICILIAR
INDEFERIDO P
ELO
JUÍZO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
.
ALEGADA GRAVE ENFERMIDADE
DO AGRAVANTE
. NÃO SATISFAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ART. 117 DA LEI D
AS
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
.
NÃO COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE

DA SAÚDE
E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS.
EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR A RECLUSOS EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 117 da Lei
das
Execuções Penais, se afigura incabível a concessão de prisão domiciliar
ao
reeducando
que cumpre pena em regime fechado, sendo seu deferimento medida excepcional a ser concedida mediante condições.

Além disso, o
deferimento d
e
prisão domiciliar exige, além da prova da doença extremamente grave, a demonstração de que o
apenado
não
pode
receber tratamento no estabelecimento prisional
no qual
se encontr
a custodiado
;
hipótese
que não existe
nestes autos.

Agravo em execução desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
C
omponentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado
por
Fernando Castro Santos
, cont
r
a a decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT, nos autos do
Processo
Executivo Penal
n.

0
223014-82.2016.8.04.0001
(SEEU)
, indeferindo seu pedido de concessão d
e
prisão domiciliar
.

O agravante,
nas
razões encontradiças no I
D
n.

20694217
5

requer a
concessão de
prisão domiciliar
,
nos termos
do
art. 117, II, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
,
ao argumento de que
foi
diagnosticado com doença
n
europsiquiátrica crônica
– t
ranstorno com déficit de atenção e hiperatividade associado ao transtorno ansioso generalizado e síndrome do pânico
(CID-10: F90.0 + F41.1 +

F41.0)

–
;

e faz uso de remédios controlados
, contudo a unidade prisional
não
tem
profissional da área da saúde para atend
ê
-lo e receitar a medicação necessária ao seu tratamento.

O
Ministério Público
, nas
contrar
razões
que se encontram
no
I
D

n. 206942180
,
postula
o
desprovimento do
presente
recurso
.

Em juízo de retratação
,
visto
no
ID
206942185
,
p. 16
,

foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remes
sa
deste
agravo a esta Corte de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo
des
provimento do
presente

recurso (I
D

209369684
)
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Da análise
destes
autos
[
e das informações extraídas em consulta ao
S
EEU
]
, constata-se
que o agravante cumpre pena
unificada
privativa de liberdade de
14
(
quatorze
) anos
e 5

(cinco
) meses
de reclusão, no regime fechado, decorrente de condenaç
ões
definitiva
s
pelo
s
crime
s

de
r
oubo
e
t
ráfico
de dr
o
gas
.

No curso do cumprimento da pena,

o agravante postulou
,

ao

J
uízo da
s

E
xecu
ções

P
ena
is
,
a sua colocação em regime de prisão domiciliar, ao argumento de que é portador de doença
neuropsiquiátrica e que necessita de atendimento médico especia
lizado na área de
psiquiatria,
cujo tratamento,
a unidade prisional
onde se encontra
não
dispõe
.

O
pleito foi indeferido pelo
juízo
de primeira instância
nos seguintes termos:

[...]

Trata-se de executivo de pena em desfavor do penitente FERNANDO CASTRO SANTOS, condenado à pena total de 14 (quatorze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, com data de progressão prevista para 23.02.2027.

A defesa do penitente, à mov. 108.2, pugnou pelo deferimento da prisão domiciliar, sob o argumento de que o recuperando é portador de doença neuropsiquiátrica crônica e que faz uso de remédios controlados desde o ano de 2016, com a necessidade de acompanhamento médico mensal. Aponta ainda que a medicação a que faz uso o privado de liberdade implica no custo mensal à família de aproximadamente R$1.100,00 (mil e cem reais), o que, somado aos valores das visitas regulares à unidade prisional, implicam em prejuízos à estrutura financeira familiar.

No mesmo petitório, firma a defesa que a unidade prisional não possui escolta para encaminhar o penitente a consultas médicas, bem como, é frequente que outros
recuperandos
barganhem o remédio entregue ao recuperando.

À mov. 111.1, o representante do parquet foi contrário aos pedidos formulados.

É o relato.

Decido.

No tocante à concessão da prisão domiciliar requerida pela defesa, o Código de Processo Penal, em seu art. 318, apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta, que deve ser aplicada em casos excepcionais, quais sejam:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”.

Prevê, ainda, o art. 117 da LEP o seguinte:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.

Não obstante, os Tribunais Superiores
tem
decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso. Neste sentido:

[...]

O certo é que a análise individual da hipótese em tela, embora com indicação de patologia pela defesa, é possível que o penitente seja tratado intramuros, não justificando, por ora, a concessão da prisão domiciliar humanitária.

Por outra senda, o caso concreto revela a persistência de um acentuado risco à sociedade, ante a gravidade dos crimes cometidos e a quantidade substancial de pena a cumprir, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado.

A prisão domiciliar humanitária, já concedida por este Juízo em outras oportunidades, se justifica apenas em casos excepcionalíssimos, em que os recursos intramuros são ineficazes – quando se tratar de doença grave –o que não ocorre, por ora, na presente hipótese.

Pelo exposto, DEIXO DE ACOLHER, o pedido de prisão domiciliar, formulado pela defesa do recuperando FERNANDO CASTRO SANTOS.

Faculto à defesa o custeio de consulta com profissional de confiança, caso necessite, nos termos do art. 43, da LEP.

Sem prejuízo, à unidade prisional, a fim de que colacione ao feito informações acerca da adequada dispensa da medicação utilizada pelo penitente e submissão a tratamento médico.

[...]
(ID
206942176)
.

Como se sabe, a
prisão
domic
iliar
na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime aberto, consoante dicção do art. 117 da L
ei
das

E
xecuções
P
enais
,
assim redigido:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I –
condenado
maior de 70 (setenta) anos;

II –
condenado
acometid
o
de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV –
condenada
gestante”
.

Todavia, por questões humanitárias e em caráter excepcional, os
t
ribunais
s
uperiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também
aos
reeducandos
que se encontram
,
em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a realidade concreta assim imponha e
fique
comprovado que a dignidade da pessoa está ameaçada.

Aliás, s
obre o tema, a jurisprudência do
Superior
Tribunal
de Justiça
tem caminhado
no sentido de que “
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
”
(HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
21/06/2021)

E, especificamente
,
na hipótese
de
doença grave
a
orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que, não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício, mas, sobretudo,
da prova
d
e que a
saúde
do
reeducando
está
extremamente debilitada por motivo da moléstia e da incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado
.

(H
abeas
C
orpus n.

483.963/SP,
relatado pela
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019,
DJe
10/04/2019)

E, no caso

destes autos
, conquanto
o agravante

seja portador de doença
s

n
europsiquiátrica
s
;
e afirme que o
estabelecimento prisional
no qual está custodiado
não lhe está garantindo
a assistência médica e
tratamento adequado
s
, impõe-se registrar que
sua afirmação não se sustenta
, porque ele
passou por avaliação
,

foi
atendido pelo médico responsável pela uni
dade
prisional
,
medicado e estabilizado
, tal como se
constata
do

relatório emitido pelo Núcleo de Saúde da Penitenciária Central do Estado,
cujo documento foi elaborado depois da
realização de consulta em 09 de fevereiro de 2024
.

A propósito, v
eja-se o referido relatório:

Por conta disso, é necessário ressaltar que,

neste
momento,
o
agravante não faz jus ao benefício pleiteado, pois não preenche os requisitos do art. 117 da L
ei
das

E
xecuções
P
enais
,
posto que há
evidências
, nestes autos,
de que

vem recebendo o tratamento adequado e necessário ao seu estado de saúde
, no estabelecimento prisional
no qual está custodiado
.

Com efeito,
e
m caso bastante assemelhado,
este Tribunal de Justiça assim se manifestou:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO
ART. 117 DA LEP – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADO DO APENADO E DO NÃO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO ADEQUADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento jurisprudencial, somente se admite a relativação do art. 117 da LEP, com a concessão da prisão domiciliar aos
reeducandos
que cumprem pena em regime diverso do aberto por razões humanitárias e em caráter excepcional,
desde que comprovada a imprescindibilidade da medida, o que não ocorre no caso em apreço, pois, muito embora demonstrado que o agravante é portador de doença grave [diabetes] e possui necessidades especiais, porquanto teve uma das pernas amputadas, não se evidenciou nos autos que seu estado de saúde é extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional não lhe fornece o tratamento adequado
, ao revés, a documentação apresentada revela que o cardápio oferecido aos
reeducandos
passa por controle do nutricionista da SESP, além disso, sempre que solicitado, o apenado recebe pronto atendimento da equipe médica da penitenciária, restando evidenciado, ainda, que todos os fármacos imprescindíveis ao tratamento de sua patologia lhe estão sendo fornecidos de forma regular.

(
TJMT -
N.U 1028010-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É indispensável a comprovação da incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento adequado, em vista da excepcionalidade da prisão domiciliar aos definitivamente condenados em cumprimento de pena no regime fechado
.

(TJMT - N.U 1006909-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 01/09/2023)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução manejado por

Fernando Castro Santos
,

mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024